Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA AFETA À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCEÇÃO DO ARTIGO 32 DA LEI No 11.697/2008 NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 32 da Lei no 11.697/2008 ressalva da competência das Varas de Precatórias as matérias relativas à competência da Vara de Execuções Penais. 1.1. In casu, todavia, a Carta Precatória tem como única finalidade a intimação do interno acerca de decisão proferida na origem, sem ostentar qualquer matéria afeta à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Logo, compete ao Juízo da Auditoria Militar – a quem cabe todas as cartas precatórias remetidas ao Distrito Federal, nos termos do art. 32 da Lei no 11.697/2008 e da Portaria CG no 154/23 - cumpri-la.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.